Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E C I S Ã O Em petição de ID 56154044, o recorrente GRUPO OK interpõe embargos de declaração contra despacho de ID 55767036, a fim de que seja sanado erro material para que os juros de mora sejam computados da data da intimação para pagamento, e não da citação. Contudo, impõe-se não conhecer de plano o recurso, por ausência de elemento intrínseco, haja vista não ser cabível o manejo da aludida espécie recursal contra despacho de mero expediente, sem ostentar conteúdo decisório, porquanto se tratou de resposta às dúvidas suscitadas pela Contadoria Judicial, em manifestação técnica de ID 55351260. Ademais, importa esclarecer que os juros serão calculados na forma prevista no art. 523 do Código de Processo Civil, ou seja, da intimação para o pagamento voluntário do débito (26/04/2016), conforme preceptivo já indicado no despacho anterior e até mesmo reconhecido pela parte exequente na planilha de cálculo juntada por ela (ID 24837296). Por tais fundamentos, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para apuração do quantum devido, considerando os parâmetros e esclarecimentos constantes nos éditos de IDs 54263508, 55767036 e nesta decisão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador